Tribunal: TJMT
Processo: 1028539-98.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028539-98.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento / Duplicidade de CPF]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO GOMES FERREIRA - CPF: 181.209.381-00 (RECORRENTE), ADRIANO CESAR DE BRITO - CPF: 931.610.699-00 (ADVOGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA -

MATRÍCULA DE IMÓVEL ERRONEAMENTE VINCULADA AO NOME DO AUTOR – PROBLEMÁTICA RESOLVIDA DE FORMA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MAIORES PREJUÍZOS – MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO COMPROVADO
–
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 169826709, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inaugural, condenando a parte reclamada ao pagamento do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais,
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária segundo o INPC, a partir do arbitramento, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A inexistência de danos morais e materiais.

Ao final, requer a
reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora no id. 169826711.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante tomou ciência da existência de um imóvel rural matriculado em seu nome, tendo ajuizado um procedimento administrativo na Diretoria do Foro da Comarca de Jaciara para conseguir ver seu nome desvinculado do bem.

A parte reclamada não apresentou contestação.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inaugural, condenando a parte reclamada ao pagamento do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais,
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária segundo o INPC, a partir do arbitramento, nos termos do Enunciado 362 do STJ, ponderando que:

As atividades notariais possuem o objetivo de garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos de forma preventiva. No entanto, no caso posto a lume certamente houve uma clara falha do cartório de registro de imóveis

Anote-se que, na espécie, o nexo causal está bem caracterizado, haja vista que foi a Requerida quem, negligenciou ao não tomar as cautelas necessárias ao lavrar escritura de registro de imóvel rural sem certificar da identidade de quem solicitou o serviço, possível fraude efetuada por terceiro.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – INDENIZATÓRIA – SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – NEGATIVA – RESTRIÇÕES CADASTRAIS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – RESTRIÇÕES JUNTO AO DETRAN (MULTAS E IMPOSTOSNÃO PAGOS) – APLICAÇÃO DO CDC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES –
UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA DE DOCUMENTOS POR TERCEIROS – INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA – VULNERABILIDADE DO SISTEMA DE CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIZAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 8.000,00) ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO COLEGIADO – RECURSO REPETITIVO - NEGADO SEGUIMENTO.
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002188-23.2010.8.16.0089 - Ibaiti -Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU HORACIO RIBAS TEIXEIRA - J. 09.05.2011)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in reipsa.

Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de
danos morais
, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter de medida pedagógico.

Compulsando os autos, tenho que a r. sentença recorrida comporta reparos.

Isso porque,
houve a resolução de forma administrativa e a parte não comprovou maiores prejuízos advindos da existência de uma matrícula de imóvel em seu nome, como eventual cobrança de imposto, negativação ou tentativas reiteradas de solução do problema, fatos que demonstram a inexistência de ofensa aos direitos de personalidade da parte autora.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS – ERRO DOCUMENTAL E CADASTRAL – CORREÇÃO DETERMINADA EM SENTENÇA – ABORRECIMENTO COMUM AO HOMEM MÉDIO A NÃO DESAFIAR QUALQUERILAÇÃO SOBRE VIOLAÇÃO MORAL – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – PRETENSÃO DOS RECURSOS DE AFASTAMENTO DO DANO MORAL – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Ocorrendo erro documental do título de propriedade, com cobranças de IPTU, sem maiores incômodos, com a solução, sem ter ocorrido negativação e / ou inscrição na dívida ativa, não se pode convolar o aborrecimento em violação moral, não existindo a modalidade do dano moral “in re ipsa” à espécie, sendo o caso de afastamento do dano moral, com o provimento integral de ambos os recursos
.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

(N.U 1006690-12.2018.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022).

Ressalta-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização. ” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Contudo, ao meu sentir, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral pelo reclamante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e

dou-lhe provimento
para
julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023